Tribunal: TJSP
Processo: 2299968-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio por meio do SISBAJUD (modalidade "teimosinha") – Cabimento – Penhora de ativos financeiros que possui preferência legal - Medida que se justifica ante a finalidade de recebimento do crédito - RECURSO PROVIDO.